Tribunal: STF
Processo: HC 228453
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.269.936, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.



    I - Na esteira da jurisprudência desta eg. Corte Superior, uma vez atendidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a existência de circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, deve o réu cumprir a pena privativa de liberdade no regime prisional semiaberto. 



    II - In casu, entretanto, verificou-se que, muito embora a pena dos ora agravantes tenha sido fixada definitivamente em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a exasperação da pena-base em razão da existência de circunstâncias desfavoráveis constitui fundamento idôneo para justificar a alteração para o regime inicial mais gravoso, no caso, o fechado. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que os pacientes BRIAN WASHINGTON MATIAS OLIVEIRA, CARLOS DANIEL SILVA CASSIANO e LUAN ÍCARO RODRIGUES ALCÂNTARA foram condenados, respectivamente, às penas de “9 (nove) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 322 (trezentos e vinte e dois) dias-multa; 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa; e 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa”, em razão da prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de Luan Ícaro Rodrigues Alcântara e deu parcial provimento aos apelos de Brian Washington Matas Oliveira e Carlos Daniel Silva Cassiano para reduzir-lhes as penas para 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto.



    Na sequência, o Ministério Público interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo apresentado pelo Parquet foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça para “dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar o regime fechado para início do cumprimento da pena dos recorridos”.



    Inconformada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, em que se alega constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta aos pacientes.



    Aduz que “o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado como fechado com base somente no fato de haver circunstâncias judiciais negativamente valoradas, sem que os julgadores fundamentassem de que forma tais circunstâncias demonstrariam a insuficiência do regime semiaberto”. 



    Sublinha que esta Corte “por inúmeras vezes já reafirmou que a fixação de regime inicial mais gravoso deve ter como base elementos concretos, o que, insiste-se, não ocorreu no presente caso.” 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pela concessão da ordem de habeas corpus:



    a. em sede de liminar, para que o Ministro Relator determine o cumprimento da pena em regime semiaberto até o final julgamento do writ, e, ao final;



    b. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal reforme o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, restabelecendo a decisão do Tribunal local com a consequente fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena em relação aos pacientes. 



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 



    c. sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias à sua análise; 



    d. seja colhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República; 



    e. seja a Defensoria Pública do Estado Espírito Santo intimada pessoalmente em relação a todos os atos processuais vindouros, inclusive quanto à inclusão em pauta de julgamento, para que se avalie a necessidade/oportunidade de memoriais/sustentação oral.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Conforme mencionado no decisum monocrático reprochado, o Ministério Público buscou a reforma do acórdão recorrido, para que os recorridos cumpram pena no regime prisional fechado. Quanto ao ponto, o Tribunal de origem, em sede de embargos de declaração, assim se pronunciou (fl. 534): 



    ‘Na oportunidade, peço vênia para transcrever trechos do voto em que claramente estão demonstradas as razões da decisão que culminaram no parcial provimento recursal: 



    ‘[...] Por fim, incide a causa de aumento do art. 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal, que impõe um aumento de 2/3 (dois terços), que resulta uma pena definitiva de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão. Reajusto o o regime inicial de cumprimento de pena, fixando-o no semiaberto, de acordo com o artigo 33, §2°, ‘b’, do Código Penal [...]’ 



    Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento. 



    Aliás, sobre o tema, destaco que o § 3º do art. 33 do Código Penal autoriza, mas não disciplina obrigatoriedade em fixar regime inicial mais gravoso em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Demanda-se, para tanto, vislumbrar necessidade, desde que devidamente fundamentada, de aplicação de reprimenda mais gravosa, o que não vislumbro ser o caso dos autos.’



    Quanto ao pleito de recrudescimento do regime prisional de cumprimento de pena, consignou-se que uma vez atendidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a existência de circunstâncias judiciais totalmente favoráveis, deve o réu cumprir a pena privativa de liberdade no regime prisional semiaberto. 



    In casu, verificou-se que, muito embora a pena dos ora agravantes tenha sido fixada definitivamente em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a exasperação da pena-base em razão da existência de circunstâncias desfavoráveis constitui fundamento idôneo para justificar a alteração para o regime inicial mais gravoso, no caso, o fechado. 



    Dessa forma, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, conforme o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, a e § 3º, do Código Penal.”



    Na hipótese sub examine, consoante apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a exasperação da pena-base em razão da existência de circunstâncias desfavoráveis constitui fundamento idôneo para justificar a alteração para o regime inicial mais gravoso, no caso, o fechado.”



    Destarte, impende considerar que, in casu, não se olvidou do enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual assim dispõe:  



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Deveras, vale ressaltar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, mercê da existência de circunstâncias judiciais negativas. Nessa linha, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (ART. 59 DO CP). INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, a imposição de pena-base acima do mínimo legal justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte (HC 145.000 AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; HC 147.408 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 153.641 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; entre outros).II – Agravo a que se nega provimento. (RHC 164.871-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/2019)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na seara do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. Precedentes.2. As particularidades do caso concreto, invocadas para qualificar as circunstâncias judiciais, constituem fundamentação idônea para a exasperação da pena, notadamente no que diz respeito à culpabilidade do agente, pois “a quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ele exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio públicos, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos, cujo conceito está inserido no art. 327 do Código Penal, não se confunde com a qualidade funcional ativa exigida pelo tipo penal previsto no art. 312 do Código Penal” (RHC 125.478-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015).3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.4. Para divergir do aresto impugnado, notadamente acerca da dosimetria da pena e da adequação do regime fixado para cumprimento da reprimenda, seria indispensável o reexame dos fatos e provas carreados aos autos, providência incompatível com esta via processual.5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (HC 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente